Tribunal: TJDFT
Processo: 0706160-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706160-71.2023.8.07.0018 RECORRENTES: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDA: ENICY GOMES ROLIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SÚMULA 598 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NEOPLASIA MALIGNA. COMPROVAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/1988 prevê a isenção do imposto de renda para os portadores de determinadas doenças graves, entre elas, a neoplasia maligna. 2. Segundo entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, para ter direito à isenção do Imposto de Renda é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial demonstrando a existência de doença grave, caso o magistrado entenda suficientemente demonstrado por outros meios de prova o quadro clínico da parte. Verbete 598, da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3. O portador de neoplasia maligna faz jus à isenção de imposto de renda (Lei no 7.713/1998, art. 6o, XIV). 4. A contribuição incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social quando o beneficiário da aposentaria for portador de doença incapacitante. 5. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1988, 111, inciso II, do Código Tributário Nacional, bem como 479 do CPC, ao argumento de ser imprescindível, para a concessão do benefício de isenção do imposto de renda, a realização de novo exame pericial, porque a doença teria sido contraída há mais de 10 (dez) anos sem indícios de recidiva. Em contrarrazões, a recorrida pugna a condenação dos recorrentes à multa por litigância de má-fé e a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 2.417.612/PR, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 19/4/2024. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1988, 111, inciso II, do CTN, bem como 479 do CPC, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Consoante a jurisprudência do STJ, reconhecida a neoplasia maligna, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas ou a comprovação de recidiva da enfermidade para que o contribuinte faça jus à isenção do Imposto de Renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988” (REsp 1.826.255/SC, Rel. Ministro Herman Benjamim, DJe 11/10/2019). Igual teor: AREsp 2.606.398, Ministro Benedito Gonçalves, DJe 19/6/2024. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024). Por fim, quanto aos pedidos, em contrarrazões, de condenação dos recorrentes à multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. E, no que diz respeito à majoração dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027